Tribunal: STF
Processo: RHC 228576
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. ATUAL CUMPRIMENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Eneias dos Santos Teixeira Ramos contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, na Sessão Virtual de 18.4.2023 a 24.4.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 792.765/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de São José do Rio Preto/SP, em 20.4.2020, julgou procedente a denúncia para condenar “o réu ENEIAS DOS SANTOS TEIXEIRA RAMOS à pena de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 888 dias-multa como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e à pena de 04 anos de reclusão e 933 dias-multa como incurso no artigo 35 do mesmo diploma legal, em concurso material”, em regime fechado (fls. 11, e-doc. 9). 



    Em 1º.9.2020, no julgamento da Apelação Criminal n. 1500851-73.2019.8.26.0559/SP, interposta pela defesa, a Décima Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, deu “parcial provimento aos recursos defensivos para absolver os réus quanto ao crime de associação ao tráfico ilícito de entorpecentes e, em seguida, reduzir as penas remanescentes, nos termos que constarão do acórdão, mantendo-se o regime prisional fechado para início de seus descontos” (e-doc. 13).



    A pena do recorrente foi reduzida para sete anos, nove meses e dez dias, em regime fechado, e setecentos e setenta e setes dias-multa (fl. 23, e-doc. 13).



    A condenação transitou em julgado para o recorrente em 25.9.2020.



    A progressão para o regime semiaberto foi prevista para 22.7.2022 (fl. 2, e-doc. 16).



    3. Em 5.7.2022, o juízo de Execução Criminal da comarca de São José do Rio Preto/SP deferiu o pedido de progressão de regime para o semiaberto ao recorrente a partir de 22.7.2022 e requisitou vaga no estabelecimento prisional adequado ao regime (e-doc. 21).



    4. Em 23.8.2022, o juízo de Execução Criminal da comarca de São José do Rio Preto/SP despachou que “O sentenciado já está no semiaberto, numa unidade sem superlotação, e, obviamente, com todos os direitos previstos ao semiaberto. E não é possível a transferência de unidade, neste momento, considerando que a outra unidade de semiaberto para a qual ele pretende transferência está com o dobro de sua capacidade” (fl. 5, e-doc. 22).



    5. Em 14.12.2022, no julgamento do Agravo em Execução Penal 
n. 0003478-73.2022.8.26.0154/SP, a Décima Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao agravo, sob o fundamento de que o recorrente está em regime semiaberto, no qual as celas se abrem às 8 horas e se fecham às 17 horas, e que não há excesso de execução. O acórdão tem esta ementa:



    “TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO ESTABELECIMENTO PENAL DE REGIME SEMIABERTO – Inadmissibilidade – Alegação de superlotação – Detento promovido ao regime semiaberto em 22/07/2022 e transferido para o CDP de Riolândia em 03/08/2022 – Progressão antecipada ao regime aberto – Inadmissibilidade – Ausência de excesso de execução – Decisão mantida – Agravo improvido” 
(fl. 2, e-doc. 25).



    6. Em 16.12.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento do Agravo em Execução Penal 
n. 0003478-73.2022.8.26.0154/SP, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 792.765/SP no Superior Tribunal de Justiça, no qual requereu a “concessão do pedido liminar, diante da flagrante ilegalidade apontada, de modo que seja determinada a imediata transferência do paciente a um estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto (com trabalho e estudo) ou, na ausência de vaga, seja determinado que ele cumpra pena em regime aberto até que alguma apareça; (...) A concessão da ordem de habeas corpus: confirmando-se o pedido liminar” (e-doc. 3).



    Em 19.12.2022, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, indeferiu a medida liminar (e-doc. 30) e, em 7.3.2023, denegou a ordem (e-doc. 46).



    Na Sessão Virtual de 18.4.2023 a 24.4.2023, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. ALEGADA AUSÊNCIA DE VAGAS NO ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO. CONCESSÃO DE REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. FALTA DE OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS TRAÇADOS NO RE N. 641.320/RS E NO RESP N. 1.710.674/MG. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O tema versado neste habeas corpus foi submetido, pela Terceira Seção desta Corte Superior, à sistemática dos recursos especiais repetitivos – ‘Tema 993: (Im)possibilidade de concessão da prisão domiciliar, como primeira opção, sem prévia observância dos parâmetros traçados no RE 641.320/RS’.



    2. Em outras palavras, foi firmado o entendimento de que a inexistência de vaga em estabelecimento prisional adequado não autoriza a imediata colocação do apenado em prisão domiciliar, sendo imprescindível que tal medida seja precedida de outras providências, tais como a saída antecipada de outros sentenciados no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de ingressar no regime.



    3. No caso em exame, o Agravante está em unidade prisional compatível com o regime intermediário e usufruindo de saídas temporárias, motivo pelo qual não se evidencia o constrangimento ilegal apontado pela Defesa, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável na via eleita.



    4. Agravo desprovido” (fl. 1, e-doc. 60).



    7. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que está “em regime semiaberto apenas na teoria, pois suas saídas temporárias ocorrem uma vez a cada três meses e não há trabalho ou estudo, permanecendo, assim, no puro ócio todos os dias” (fl. 4, 
e-doc. 66).



    Assevera que o pedido se restringe à “transferência do paciente a um estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto (com trabalho e estudo) ou, na ausência de vaga, que fosse determinado o cumprimento pena em regime aberto até que alguma apareça” e que não pede prisão domiciliar (fl. 5, e-doc. 66). 



    Ressalta que a “única diferença entre o regime fechado e o semiaberto, na unidade em que ele se encontra, é o horário da abertura e do fechamento dos portões” (fl. 5, e-doc. 66). 



    Argumenta que, “não estando todos os direitos do paciente preservado[s], mormente aqueles atinentes ao trabalho e ao estudo, não há como se falar em unidade prisional compatível com o semiaberto, notadamente porque, como se observa, se trata de um local ‘adaptado’, cujo único benefício ofertado são as saídas temporárias (em detrimento de todos os outros demais)” (fl. 6, e-doc. 66).



    Este o pedido: 



    “Em face de tudo arguido acima, requer a Vossas Excelências o conhecimento e o provimento do presente recurso, reformando-se 
o v. acórdão e concedendo-se a ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a inidoneidade dos fundamentos do v. acórdão recorrido, determinando-se a imediata transferência do paciente a um estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto (com trabalho e estudo) ou, na ausência de vaga, seja determinado que ele cumpra pena em regime aberto até que alguma apareça” (fl. 6, 
e-doc. 66).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões e pede o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 80).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso. Anota que “sobressai da decisão recorrida que são asseguradas ao paciente todas as garantias do regime prisional semiaberto” e que “o exame acerca das condições da unidade prisional demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos” (e-doc. 90).



    8. Em 6.6.2023, o recorrente apresenta Termo de Visita em Correição do estabelecimento prisional Centro de Detenção Provisória Marcos Amilton Raysaro, localizado em Icém/SP, com o intuito de provar que o recorrente não estaria cumprindo o regime semiaberto em estabelecimento adequado (e-docs. 92 e 93).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    10. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a transferência do recorrente do estabelecimento prisional em que está para outro que entende ser compatível com o regime semiaberto. O argumento seria de que o atual estabelecimento prisional não oferece trabalho nem estudo ao reeducando.



    11. A Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal enuncia: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” 
(Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).



    12. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 792.765/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental sob o fundamento de que o recorrente estaria cumprindo a pena em regime semiaberto e em estabelecimento prisional adequado em Riolândia/SP. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “A irresignação não merece prosperar.



    Conforme consignei na decisão agravada, o Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 8.ª RAJ – da Comarca de São José do Rio Preto/SP, ao indeferir a transferência do Apenado para um estabelecimento compatível com o regime semiaberto ou para o regime aberto, até o surgimento de vaga no Centro de Progressão Penitenciária de São José do Rio Preto/SP, baseou-se nos seguintes termos (fl. 204):



    ‘O sentenciado já está no semiaberto, numa unidade sem superlotação, e, obviamente, com todos os direitos previstos ao semiaberto. E não é possível a transferência de unidade, neste momento, considerando que a outra unidade de semiaberto para a qual ele pretende transferência está com o dobro de sua capacidade.’



    O Tribunal estadual, ao manter o decisum, consignou que o Agravante ‘já se encontra no regime semiaberto, devendo aguardar possível transferência para outra unidade prisional, vez que se encontra PRSA, anexo ao Centro de Detenção Provisória de Riolândia’ (fl. 232).



    Dos excertos transcritos, conclui que o entendimento adotado pela Corte de origem não diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    (...)



    In casu, ao prestar informações, o Juízo de primeiro grau registrou que (fl. 245; (...):



    ‘[...] O sentenciado já está no semiaberto, numa unidade sem superlotação, e, obviamente, com todos os direitos previstos ao semiaberto. E não é possível a transferência de unidade, neste momento, considerando que a outra unidade de semiaberto para a qual ele pretende transferência está com o dobro de sua capacidade. Observando a movimentação carcerária do sentenciado, vê-se que, inclusive saiu em duas saídas temporárias e retornou.’



    Nesse contexto, registrei que o Apenado está em unidade prisional compatível com o regime intermediário e usufruindo de saídas temporárias, motivo pelo qual não se evidencia o constrangimento ilegal apontado pela Defesa, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável na via eleita.



    Assim, ausente argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental” (fls. 2-5, e-doc. 60).



    13. Na espécie vertente, as decisões das instâncias anteriores estão em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. O recorrente progrediu de regime e está cumprindo pena em regime semiaberto em estabelecimento adequado. A transferência para outro estabelecimento, que o recorrente entenda ser melhor, não é direito subjetivo absoluto do apenado nem possibilita o cumprimento em regime aberto por não haver vaga em outro estabelecimento prisional do mesmo regime de cumprimento de pena:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. TRANSFERÊNCIA PARA PENITENCIÁRIA PRÓXIMA A FAMÍLIA DO PRESO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO ABSOLUTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Não obstante a possibilidade de execução da pena privativa de liberdade em Unidade Federativa diversa da qual aplicada a pena (art. 86 da LEP), na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o apenado não tem direito subjetivo absoluto à transferência para estabelecimento penal de sua preferência. Precedente. 2. Afastada a plausibilidade jurídica do pleito defensivo forte na ausência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto no local pretendido pelo paciente e na incompatibilidade da progressão de regime per saltum. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 212.543-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “HABEAS CORPUS. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. LOCAL EM CONFORMIDADE COM AS DETERMINAÇÕES DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO DISPOSTO NO RE 641.320-RG. EXAME DA REAL SITUAÇÃO DO RECOLHIMENTO. VIA INADEQUADA. 1. Embora o estabelecimento prisional não configure colônia agrícola ou industrial, as instâncias antecedentes atestaram sua adequação ao regime semiaberto. Assim, não cabe falar em constrangimento ilegal pela imposição de regime mais penoso ou em afronta ao disposto na Súmula Vinculante 56 e no RE 641.320-RG. 2. A investigação acerca da real situação do recolhimento em questão demandaria análise de fatos e provas concernentes à causa, cuja revisão é incompatível com esta via processual. Precedentes. 3. Habeas corpus indeferido” 
(HC n. 162.921, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o Acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.11.2020).



    O documento apresentado pelo recorrente em 6.6.2023 é de um terceiro estabelecimento prisional, situado em Icém/SP (e-doc. 93). O recorrente está cumprindo a pena do regime semiaberto em Riolândia/SP, para o qual foi transferido em 3.8.2022 (fl. 7, e-doc. 39).



    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, pois o recorrente está cumprindo pena em regime semiaberto em estabelecimento prisional adequado.



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora